Tribunal: TJBA
Processo: 8044850-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044850-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: ANTONIO ALDO SILVA

Advogado(s)
:
CECILIA ALVES BISPO DOS SANTOS, ALEX DA SILVA ANDRADE, LUCAS GONCALVES DE CARVALHO, LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: PRIMAVIA MOTORS LTDA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO TONHA CARDOSO

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ACÓRDÃO QUE DEMONSTRA O ENTENDIMENTO UNÂNIME DESTA CÂMARA A JUSTIFICAR SUA OCORRÊNCIA – TENTATIVA DA PARTE EMBARGANTE EM IMPOR SEU ENTENDIMENTO SOBRE OS FATOS - AUSÊNCIA DE VÍCIOS PASSÍVEIS DE CORREÇÃO POR MEIO DE ACLARATÓRIOS - RECURSO REJEITADO

1.
Cuida-se de
embargos de declaração em face de acórdão que negou provimento a
agravo de instrumento
mantendo a
desconsideração da personalidade jurídica aplicando a “teoria
maior
”, com inclusão do
embargante
no polo passivo da lide.

2.
A
extinção
da
empresa
BAVEL ocorreu justamente após o acidente,
sendo baixada sem que fossem liquidados débitos já existentes
e com
requerimento de baixa formulado a pedido de seu proprietário
e único sócio
,
tendo esta Câmara decidido pela
existência dos elementos objetivos caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, com desvio de finalidade por ato intencional de seu único do sócio em fraudar a execução, que redunda em abuso da personalidade jurídica e mesmo a confusão patrimonial, presumida pela movimentação da participação societária.

3.
Na verdade o recurso busca rediscutir matéria devidamente tratada no acórdão, tendo a decisão expressado
o entendimento desta Câmara a respeito de irregularidades cometidas no encerramento da empresa com personalidade desconsiderada e que autorizou a determinação judicial.

4. O recurso se prende a desconsideração da personalidade jurídica com aplicação da teoria maior, aduzindo
que não estaria comprovada ocorrência de um “caso extremo”
que justificasse a mesma o que, entretanto, foi expressamente declinado no acórdão guerreado.

5.
O que se percebe, pois, é que não existem vícios passíveis de correção por meio de aclaratórios.

6
.
A via eleita não tem o condão de reformar a decisão ou adequ
á
-la aos interesses da parte embargante, como pretende, restando demonstrado no voto atacado o entendimento desta Corte e desta Câmara cuja revisão
desafia recurso vertical.

7. Na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

8. Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044850-51.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ANTONIO ALDO SILVA
e como apelada
PRIMAVIA MOTORS LTDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
e

REJEITAR

o
s embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 1 de Abril de 2025.